Tribunal: TJDFT
Processo: 0700691-10.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS FIXADOS ORIGINALMENTE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE (ART. 1.694, §1o, CC). MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A teor do disposto no artigo 1.699 do Código Civil, modificadas as necessidades do alimentando ou os recursos da pessoa obrigada, mostra-se possível a adequação do valor dos alimentos à realidade das partes envolvidas na relação.

2. Não se desincumbindo o alimentante de provar a redução de sua condição financeira ou das necessidades do alimentando, revela-se descabida a redução da prestação alimentícia anteriormente estabelecida.

3. Apelação conhecida e não provida.